Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-88.2025.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001213-88.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 021.965.931-17 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO DE LIMA FERNANDES (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 021.965.931-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel. Cerceamento de defesa. Interrogatório judicial sem a presença de advogado. Nomeação do mesmo defensor para réus com versões conflitantes. Ausência de dolo de matar. Nulidade [do interrogatório] reconhecida. Provimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
que pronunciou o recorrente por
tentativa homicídio qualificado pelo meio cruel
, visando nulidade da ação penal ou desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão

(1) Nulidade do interrogatório por ausência de advogado; (2) nomeação do mesmo defensor para réus com versões conflitantes; (3) ausência de dolo de matar.

III. Razões de decidir

1. A assistência de advogado afigura-se indispensável para o interrogatório judicial por ser assegurado ao réu o direito de entrevista reservada com o Defensor, além do exame da pertinência e relevância das perguntas em relação às teses defensivas.

2. Se o recorrente imputou a autoria delitiva ao corréu confesso da tentativa de homicídio, não se identifica colisão de defesas, tampouco prejuízo por terem sido assistidos pelo mesmo Defensor nomeado pelo juiz da causa.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para reconhecer a nulidade do interrogatório judicial e ordenar a realização de nova inquirição do corrente e atos posteriores [apresentação de alegações finais e prolação de nova sentença].

Teses de julgamento
:

1. A realização do interrogatório judicial sem a presença do defensor constitui nulidade absoluta, porquanto, a inobservância das formalidades legais fere o princípio da ampla defesa e do devido processo legal.

2. A nomeação de um só defensor para corréus não é capaz de acarretar a nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, III;
CPP, arts. 185, 186, 564, III, c; CF/1988, art. 5o, inc. LV.

Jurisprudência citada:
STF, Súmula 523;
HC 97.062/PE – relatora Min.a Ellen Gracie – 2a Turma – 23.4.2009;
STJ,
HC 73.179/DF – relator Min. Felix Fischer – 18.6.2007; HC 77.432 – relatora Mina. Lautita Vaz – 17.9.2007; HC 95.105/MG – relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro – Desembargador do TJAP convoca – 22.11.2010;

Doutrina citada:
PACELLI, Eugênio, Curso de Processo Penal, 27a Edição. São Paulo: JusPodivm. 2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001213-88.2025.8.11.0091 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE:

EDUARDO DE LIMA FERNANDES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDUARDO DE LIMA FERNANDES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (no 0000061-03.2017.8.11.0091), que o pronunciou pelo cometimento, em tese, de tentativa homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 323252914).

O recorrente suscita: 1) a nulidade do interrogatório
“realizado sem a presença de Defensor”
; 2) cerceamento de defesa decorrente da nomeação do mesmo advogado para
“réus com versões conflitantes”
. No mérito, sustenta que não agiu com dolo de matar.

Pede a nulidade da ação penal desde a audiência de instrução probatória ou a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade do interrogatório (ID 323253455).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 323253446).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade do interrogatório e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Requer, preliminarmente, pela nulidade da pronúncia, eis interrogatório do recorrente realizado sem a presença de defensor, bem como em razão da colidência de defesas. Aduz, ainda, que o processo não se integralmente digitalizado, devendo ser sanada a irregularidade. No mérito, requer, a necessária desclassificação do delito tentativa de homicídio qualificado atribuído ao recorrente para o de lesão corporal – Preliminares – Nulidade de ausência de defensor no interrogatório judicial – Contrariedade ao art. 185, do CPP e Súmula 523 do STF – Pelo acolhimento da preliminar. Colidência de defesa – Ausência de prejuízo – Preliminar descabida – Pela rejeição – Mérito – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo acolhimento da preliminar de nulidade do interrogatório judicial e todos os atos posteriores. Caso não seja esse o entendimento, que seja desprovido o recurso interposto.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 284181373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade do interrogatório
“realizado sem a presença de Defensor”
e cerceamento de defesa decorrente da nomeação do mesmo advogado para
“réus com versões conflitantes”
.

Vejamos.

Extrai-se do “Termo de Audiência de Instrução” que, em 23.6.2018, o recorrente foi interrogado em Juízo, sem a presença de Defensor [
“ausência injustificada do advogado de defesa, eis que intimado regularmente, não sendo crível nomear a DPE para o ato” –
ID 323252912-fls.357].

Dispõe art. 185, do CPP que
“o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado
na presença de seu defensor
, constituído ou nomeado.”

A assistência de advogado, no interrogatório judicial, tem sido considerada essencial ou indispensável. Isso porque, para o acusado, “
é assegurado o direito de entrevista reservada com o defensor [...] além da garantia de [...] exame da pertinência e relevância das perguntas”
em relação às teses defensivas (PACELLI, Eugênio, Curso de Processo Penal, 27a Edição. São Paulo: JusPodivm. 2023).

Para o c. STJ,
“a realização do interrogatório do réu sem a presença do defensor [...] constitui nulidade absoluta, porquanto, a inobservância das formalidades legais previstas nos artigos 185 a 188 do CPP fere o princípio da ampla defesa e do devido processo legal”
(HC 73.179/DF – relator Min. Felix Fischer – 18.6.2007; HC 77.432 – relatora Mina. Lautita Vaz – 17.9.2007; HC 95.105/MG – relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro – Desembargador do TJAP convoca – 22.11.2010).

Consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões,
“a ausência do defensor no interrogatório está evidente, de modo que o interrogatório, bem como todos atos realizados após o interrogatório deverão ser anulados e realizados novamente, a fim de garantir o devido processo legal e ampla defesa”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 323253455).

Logo, reconhece-se a nulidade do interrogatório judicial de EDUARDO DE LIMA FERNANDES e atos posteriores, por cerceamento de defesa.

Sobre a
“colidência de defesas”
, observa-se que o corréu [Aparecido da Silva]
“confessou a prática da conduta delitiva”
, na delegacia de Polícia,
“e não foi interrogado em sede judicial, em razão da sua revelia”
, ao passo que
“o recorrente [...] negou os fatos em sede policial e judicial”
e imputou “
a conduta delitiva fora apenas a Aparecido”
da Silva, de modo que não se identifica teses conflitantes, consoante bem pontuado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 327638356).

Noutro giro, em decorrência da anulação do interrogatório na fase judicial, o recorrente será assistido pelo novo Defensor constituído [Dr. Pitágoras Pinto de Arruda – OAB/MT 32560 – ID 323253429], a elidir prejuízo.

Com efeito,
“a nomeação de um só defensor para co-réus [...] não é capaz de acarretar a nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal”
(STF, HC 97.062/PE – relatora Min.a Ellen Gracie – 2a Turma – 23.4.2009).

Nesse quadro, não se identifica cerceamento de defesa [decorrente da nomeação do mesmo advogado para o recorrente e Aparecido da Silva].

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade do interrogatório de EDUARDO DE LIMA FERNANDES, ordenar ao Juízo singular a realização de nova inquirição do recorrente e atos posteriores, notadamente a apresentação de alegações finais e prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025